Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704220-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex Embargados: Maria Bernadete Rozendo de Almeida Silva e BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra acórdão (Id. 48441273) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Sobreveio requerimento incidental formulado pela ora embargada, oportunidade na qual alegou que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A descumpriu a obrigação de fazer estabelecida no acórdão referido no Id. 48441273. Por meio da decisão referida no Id. 51078835 este Relator deferiu o requerimento formulado pela embargada para determinar à sociedade anônima a devolução dos valores indevidamente descontados da conta salário e da folha de pagamento da ora recorrida. Aos 15 de setembro de 2023 a sociedade anônima aduziu que a ordem judicial foi devidamente cumprida (Id. 51392159). No entanto, por meio do requerimento referido no Id.51850886 a ora embargada noticiou novo descumprimento de ordem judicial. A sociedade anônima aduz que não houve descumprimento da decisão judicial. Nesse contexto, sustenta que a recorrida sacou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio de “caixa eletrônico” (Id. 52128376). Feitas essas considerações, à recorrida para que se manifeste a respeito da informação supramencionada. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator